Tribunal: TJPA
Processo: 0005307-81.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005307-81.2020.8.14.0061

APELANTE: LUAN BALIEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006, E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DESCRITO NO
ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO
ARTIGO 35 DA LEI 11.3432006. PROCEDÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO
ARTIGO 33 DA LEI 11.3432006. ANÁLISE DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte,
absolvendo o apelante quanto à acusação do delito disposto no artigo 35 da Lei 11.345/2006, absolvendo-o, ainda, de ofício, no que atine ao crime descrito no artigo 33 do mesmo regramento e, reconhecendo, também de ofício, a extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, com relação à conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luan Balieiro da Silva, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 05 anos de reclusão, mais 400 dias-multa, a 03 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, a 02 anos de reclusão, mais 200 dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade iniciadas no regime fechado e o valor unitário da pecuniária 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos respectivos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e no artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (Num. 8138503 - Pág. 1 a 13).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 8138723 - Pág. 1 a 6): que o apelante seja absolvido da acusação pela prática do crime de associação para o tráfico; que seja desclassificada a conduta tida como a do delito previsto no artigo 33 para a do artigo 28 da Lei 11.343/2006 e, caso não acolhido esse pleito, que se reconheça o tráfico privilegiado (Num. 8138723 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 8138727 - Pág. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 13273633 - Pág. 1 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRIME DESCRITO NO
ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, reconheço o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange,
in casu
, ao delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

O fato criminoso ocorreu em 14/08/2020 (Num. 8138470 - Pág. 1), data em que o apelante contava com 18 anos de idade (Num. 8138466 - Pág. 9); a sentença (
Num. 8138503 - Pág. 1 a 13
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 21/06/2021 e publicada seguidamente, impôs ao apelante a relatada sanção.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115 do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. PACIENTE CONDENADO, EM 03/02/2016, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO DE REANÁLISE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS EM FACE DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS CABÍVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. EXAME DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, VINDO A OCORRER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 109, VI, DO CP. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NA FORMA DO ART. 109, VI, C/C ART. 107, INCISO IV, AMBOS DO CP. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2. O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

3. Da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 03/02/2016, já transcorreram mais de 5 (cinco) anos, incidindo a prescrição intercorrente.

4. Vale ressaltar a inocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, bem como que a decisão transitou livremente em julgado para a acusação.

5. Ordem não conhecida, mas, concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em face da prescrição intercorrente. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805091-42.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021)

03 – DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DESCRITOS NOS
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.3432006

As provas constantes nos presentes autos demonstram que o apelante foi preso, quando policiais davam cumprimento a mandado de prisão em decorrência de um homicídio, ocasião em que foram encontrados 6,9g de material tido por “maconha” em mochila utilizada por ele e por um menor também indicado como agente daquela infração.

Data maxima venia
aos posicionamentos contrários, entendo que não há como manter a condenação do apelante.

Primeiro, porque inexiste demonstração suficiente quanto à materialidade delitiva no que tange ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

In casu
, o laudo
de constatação (Num. 8138466 - Pág. 18) não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, não aponta o procedimento/método utilizado para a avaliação das substâncias (se subjetivo ou técnico), traz, somente, presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Inidôneo o citado laudo, restam somente o boletim de ocorrência policial, o termo de exibição e apreensão e os relatos das testemunhas de acusação que, isolados, não são suficientes para atestar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (VINTE VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DROGA NÃO APREENDIDA. FALTA DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme de que, para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial, para a demonstração da materialidade delitiva. A ausência desse exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Correta a decisão impugnada que determinou o trancamento parcial da ação penal - tão somente em relação aos delitos de tráfico de drogas em que não houve a apreensão da droga e do laudo de constatação - já que inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, o que torna sem justa causa o curso da ação penal nesta parte.

3. Recurso não provido.

(AgRg no HC n. 861.153/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Segundo, porque o fato da prisão do apelante ter ocorrido em contexto de apuração de crime de homicídio, supostamente, motivado por disputa entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, não tem como interferir no convencimento do presente feito; haja vista a falta de provas sobre esse último ponto (não há qualquer documento, escuta telefônica, testemunho, anotações etc. emprestados dali) e a necessidade de se observar o princípio da presunção de inocência (o processo de competência do tribunal do júri não restou – até então – transitado em julgado com sentença condenatória).

Não tendo o
dominus litis
, portanto,

suprido seu ônus de provar sua alegação, deve prevalecer a da defesa (artigo 156 do Código de Processo Penal), tudo, até mesmo, em prol do princípio
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA REVISORA DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTA FALTA DE PROVAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. A pretensão de absolvição de um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária. Entretanto, excepcionalmente, "é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória" (REsp n. 1.917.988/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 25/5/2021).

6. Na hipótese, a simples leitura da denúncia, da sentença e do acórdão deixa claro que não houve apreensão de drogas ou outros objetos indicativos de tráfico com o paciente e que a suposta participação dele no esquema criminoso foi embasada apenas no testemunho indireto dos policiais, os quais haveriam obtido supostas delações informais dos corréus e uma alegada confissão informal do paciente, que não foram confirmadas nem sequer no inquérito policial, tampouco em juízo, quanto ao envolvimento dele na traficância. Assim, com base em tão frágeis elementos, não há como considerar provada e inferir, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, muito menos o delito de associação, que requer estabilidade e permanência do vínculo.

7. Agravo regimental parcialmente provido para absolver o acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

(AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 14/12/2023.)

Nesse contexto, não há como manter o édito condenatório.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento, em parte, ao recurso de apelação, no sentido de absolver o apelante quanto à acusação do delito disposto no artigo 35 da Lei 11.345/2006, absolvo-o, ainda, de ofício, no que atine ao crime descrito no artigo 33 do mesmo regramento e, por fim, reconheço, também de ofício, a extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, com relação à conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003, tudo nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal e do 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2024